Tribunal: TJSP
Processo: 1047032-64.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU, exercícios de 2009 a 2012 – Município de Guarulhos – 1) Preliminar afastada – Inocorrência de julgamento além do requerido, tendo em vista que o juízo sentenciante pormenorizou o imóvel e os exercícios na parte dispositiva da sentença 2) Nulidade em razão da ausência de publicação da lei sem a planta genérica de valores (Anexo I) –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU, exercícios de 2009 a 2012 – Município de Guarulhos – 1) Preliminar afastada – Inocorrência de julgamento além do requerido, tendo em vista que o juízo sentenciante pormenorizou o imóvel e os exercícios na parte dispositiva da sentença 2) Nulidade em razão da ausência de publicação da lei sem a planta genérica de valores (Anexo I) – Ocorrência em relação aos exercícios de 2009 e 2010 – Elemento integrante da própria lei que com ela deve ser publicado, sob pena de ausência de eficácia – Publicação da planta genérica ocorrida apenas com a edição da Lei no 6.793/2010 - Precedentes desta Corte 3) Exercícios de 2011 e 2012 - Adoção de alíquotas progressivas – Inaplicabilidade, consoante entendimento fixado pelo C. Órgão especial, uma vez que no caso se trata de imóvel com fim industrial 4) Exercício de 2011 - Encravamento do imóvel – Ausência dos melhoramentos de que fala o art. 32, §1o, do CTN – Ocorrência – Constatação, por meio de processo administrativo, de que os melhoramentos não servem o imóvel – Alteração do critério jurídico para a cobrança do IPTU que não pode retroagir, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva – Aplicação do art. 146 do CTN – Inaplicabilidade do entendimento ao exercício de 2012, eis que tal questão já havia sido julgada definitivamente em embargos à execução 5) Exercício de 2012 – Questão não tratada nos embargos - Nulidade do Lançamento – Ocorrência - Vício funcional para a realização do ato por agente de fiscalização – Questão julgada inconstitucional pelo C. Órgão Especial 6) Pretendida repetição do indébito – Valores pagos entre os anos de 2007 a 2012 – Possibilidade de repetição dos valores relançados em 2014 e pagos – Contagem do prazo prescricional para a repetição a partir da extinção do crédito pelo pagamento – Aplicação da súmula 625 do STJ - Sentença mantida, mas por fundamentos diversos - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DO MUNICÍPIO E DO AUTOR IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047032-64.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do autor e do Município e ao reexame necessário. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
2
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
VOTO No: 38136
APTE(S): MUNICÍPIO DE GUARULHOS E LUA NOVA IND COM PROD
ALIM LTDA
APDO(S): OS MESMOS
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO
AÇÃO
ORDINÁRIA
IPTU, exercícios de 2009 a 2012

Município de Guarulhos
1) Preliminar afastada

Inocorrência de julgamento além do requerido, tendo em
vista que o juízo sentenciante pormenorizou o imóvel e os
exercícios na parte dispositiva da sentença 2) Nulidade em
razão da ausência de publicação da lei sem a planta
genérica de valores (Anexo I) – Ocorrência em relação aos
exercícios de 2009 e 2010 Elemento integrante da própria
lei que com ela deve ser publicado, sob pena de ausência de
eficácia Publicação da planta genérica ocorrida apenas
com a edição da Lei no 6.793/2010 - Precedentes desta
Corte 3) Exercícios de 2011 e 2012 - Adoção de alíquotas
progressivas
Inaplicabilidade, consoante entendimento
fixado pelo C. Órgão especial, uma vez que no caso se trata
de imóvel com fim industrial 4) Exercício de 2011 -
Encravamento do imóvel Ausência dos melhoramentos
de que fala o art. 32, §1o, do CTN
Ocorrência

Constatação, por meio de processo administrativo, de que
os melhoramentos não servem o imóvel
Alteração do
critério jurídico para a cobrança do IPTU que não pode
retroagir, sob pena de violação ao princípio da boa-fé
objetiva Aplicação do art. 146 do CTN Inaplicabilidade
do entendimento ao exercício de 2012, eis que tal questão
já havia sido julgada definitivamente em embargos à
execução 5) Exercício de 2012 Questão não tratada nos
embargos - Nulidade do Lançamento Ocorrência - Vício
funcional para a realização do ato por agente de
fiscalização
Questão julgada inconstitucional pelo C.
Órgão Especial 6) Pretendida repetição do indébito

Valores pagos entre os anos de 2007 a 2012 Possibilidade
de repetição dos valores relançados em 2014 e pagos
Contagem do prazo prescricional para a repetição a partir
da extinção do crédito pelo pagamento
Aplicação da
súmula 625 do STJ - Sentença mantida, mas por
fundamentos diversos - REMESSA NECESSÁRIA E
RECURSOS
DO
MUNICÍPIO
E
DO
AUTOR
IMPROVIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
3
1. Trata-se de duas apelações, uma interposta pelo
autor
LUA
NOVA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA (fls. 1288/1299) e outra pelo réu MUNICÍPIO DE
GUARULHOS (fls. 1302/1336) contra a r. sentença (fls. 1269/1272)
proferida em ação ordinária por meio da qual se pretende anular os
lançamentos de IPTU, o reconhecimento da falta de melhoramentos
mínimos, bem como a repetição do indébito tributário.
2. Na inicial (fls. 1/25) sustenta o autor, em síntese: que
é possuidor de dois imóveis localizados na Rua Ministro Hipólito, 868 (antes
com a face de quadra voltada para a Rua Guadalupe), com inscrições
imobiliárias 101.52.92.001.01.000 e 101.52.92.001.02.000, os quais
possuem débitos relativos aos exercícios de 2009 a 2012, tendo sido os
valores sido apurados em processo administrativo; A) Alega que o imóvel é
encravado, o que foi demonstrado por meio do processo administrativo
64.750/2010, momento em que o autor requereu a alteração da face de
quadra do imóvel em razão da ocupação irregular por outra empresa e a
impossibilidade de acesso por outra via, o que foi devidamente reconhecido
pelo Município. Além disso, aduz que restou demonstrado que não havia
plano viário para o prolongamento da Rua Ministro Hipólito e cujo acesso só
se fazia possível por imóvel pertencente à CDHU, o que ensejou inclusive o
tombamento da parte não oficial da referida Rua. B) que na localidade não
estão presentes os melhoramentos mínimos, nos termos do art. 32 do CTN,
o que restou demonstrado no processo administrativo 35.555/2011, sendo
certo que antes do exercício de 2011 existia apenas uma escola pública
próxima. Ressalta que com as decisões proferidas nos processos
administrativos o próprio Município requereu a extinção das execuções
fiscais relacionadas aos imóveis. Após isso, ante o cancelamento dos
débitos não pagos, requereu o autor administrativamente a compensação
dos IPTU pagos exercícios de 2006 a 2011 o que restou indeferido em
razão de informações contrárias às já apuradas pelo próprio Município,
além de alegar o ente público que a área se tratava de expansão urbana.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
4
Ressalta que ao requerer o cancelamento do IPTU de 2012 (processo
13.026/12) em razão da ausência de melhoramentos o pedido foi indeferido
e desconsiderou os dados já apurados. C) que houve fraude processual, já
que em 2013, após deferir a autorização de face de quadra, o Município se
utilizou de nova planta de quadra e o tombamento do imóvel para aditar os
lançamentos de IPTU realizados e desprezou todo o apurado nos processo
administrativos anteriores; que o mesmo funcionário que reconheceu a
inexistência de melhoramentos e o cancelamento de impostos
posteriormente retificou o despacho para permitir o lançamento sobre o
imóvel em razão da suposta existência de melhoramentos; que mencionado
servidor, que figurava com gerente, não possuía competência funcional
para realizar os lançamentos, como já reconhecido na ADI n.
0249021-44.2012.8.26.0000; que o julgamento perante a junta de recursos
é viciado, tendo em vista que o mesmo servidor (José Luiz Ribeiro Aguiar)
que participou da instrução do processo instrutório participou do julgamento
do recurso, além do fato de que tal servidor vem sendo reconduzido no
cargo sem respeitar a legislação municipal. Por essa razão, apesar de estar
claro que a autora não possuía acesso ao imóvel até o ano de 2012, o
Município ignorou tais fatos e promoveu o lançamento do IPTU para os
anos de 2009, 2010 e 2012 com base na diferença de valores venais
apurados, mas que só poderiam ser cobrados a partir de 2013. Além disso,
indeferiu o pedido de compensação ao ignorar o apurado em processo
administrativo. Pretendeu, ao fim, a repetição dos valores pagos em
relação aos exercícios de 2007 a 2012.
3. A r. sentença julgou parcialmente procedente o
pedido reconhecendo o encravamento do imóvel e a falta de
melhoramentos mínimos no local. Ademais, ressaltou que o Anexo I da Lei
não foi publicado em veículo oficial, de modo que a lei não possui eficácia.
Ressalta ainda o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal
5753/01 pelo C. Órgão especial, de modo que os lançamentos não
merecem prosperar. Por fim, determinou a repetição do indébito dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
5
efetivamente pagos, observado o prazo prescricional. Por fim, condenou a
ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cujo
percentual deverá ser fixado em sede de liquidação.
4. Apela inicialmente o autor da ação, sustentando, em
síntese: que não ocorreu a prescrição para a repetição dos débitos
incluídos na demanda; que a sentença prolatada não observou que no caso
o prazo para o ajuizamento da demanda deve ser contado de forma
individual a partir das datas de cada uma das decisões finais dos processos
administrativos tratados nos autos; que o ajuizamento da demanda ocorreu
em 28/12/2018, antes do decurso do prazo e nos termos do art. 174, III, do
CTN; que os débitos de IPTU dos exercícios de 2009 a 2012 foram
relançados em 13/08/2014, em razão do PA 64750/2010, inclusive por
servidor sem competência funcional para tanto; que o IPTU relativo aos
exercícios de 2009 a 2011 foram declarados inexigíveis em 30/08/2011,
razão porque o autor requereu a compensação através do PA 6115/2012, o
que restou indeferido apenas em 22/07/2014; que a prescrição só pode ser
contada após a decisão final do processo administrativo que constituiu o
crédito.
5. Apela ainda o Município, com vistas a reforma da
decisão, sustentando, em síntese: preliminarmente, que a decisão é ultra
petita, eis que o pedido da autora abrange apenas os exercícios de 2007 a
2012 do imóvel 101.52.02.0001.01.000 e exercícios de 2009 a 2012 do
imóvel 101.52.92.0001.02.000. Contudo, a r. sentença reconheceu a
inexigibilidade de todos os IPTUS; pelo mérito, que estão prescritos os
débitos relativos aos exercícios de 2007 a 2012, nos termos do decreto
20.910/32; que o lustro prescricional relativo a referida legislação aplica-se
indistintamente a pedido declaratório ou anulatório; que apesar do
questionamento dos débitos por meio de processo administrativo, o
contribuinte reuniu diversos exercícios no mesmo processo, o que impede a
suspensão de que fala o art. 151, III, do CTN; que apesar do encravamento
do imóvel a autora possui acesso aos melhoramentos exigidos por lei (art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
6
32, §1o, CTN), não sendo obrigatório que esses melhoramentos estejam
situados na rua face do imóvel; que milita em favor do Município a
presunção de legalidade e legitimidade dos atos; que o imóvel é industrial e
não possui destinação rural; que não se sustenta a alegação de
progressividade das alíquotas e ausência de publicação da planta genérica
de valores, importando salientar que o imóvel é de uso industrial e que a
decisão acerca da progressividade só atinge imóveis residenciais,
consoante
decidido
no
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
185.741.0/2-00; tampouco se sustenta a alegação de ausência de
publicação da planta genérica, no tocante aos exercícios de 2007 a 2012, já
que deve se distinguir o princípio da publicidade com a mera formalidade de
publicação em diário oficial; que apesar da falta de publicação da lei em
diário oficial foi observado o princípio da publicidade; que ainda que se
reconhece a ineficácia da lei deve ser permitido o lançamento com base na
legislação anterior; que a mera redução do tributo não compromete a
liquidez e certeza da CDA, devendo ser feito mero cálculo aritmético sem a
reemissão da CDA; que não há nulidade de julgamento pela junta de
recursos, já que participaram do julgamento 6 julgadores e a votação foi
unânime; que não há que se falar de vício funcional, já que a ação
declaratória de inconstitucionalidade teve seus efeitos modulados, a partir
da concessão da medida liminar, publicada em 28/11/2012. Por fim, requer
a reforma da sentença acerca dos honorários advocatícios, eis que não
houve fixação com base no art. 85, §§3, do CPC.
6. Recursos tempestivos, preparado o do autor
(1300/1301) e respondidos.
7. Não houve manifestação sobre o julgamento virtual.
É o relatório.
8. Considera-se interposta a remessa necessária,
tendo em vista que o valor da presente causa supera o limite de 100

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
7
salários mínimos previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC
Voltando-se aos recursos interpostos, não se sustenta
a preliminar trazida pelo Município.
Não há que se falar em sentença ultra petita, uma vez
que o juízo sentenciante analisou corretamente as questões e proferiu
decisão exatamente nos limites do pretendido pelo autor, principalmente em
relação aos exercícios e aos números de contribuintes inseridos na inicial,
particularizados na parte dispositiva da sentença. Assim, muito embora o
juízo tenha mencionado na fundamentação que a decisão seria aplicada a
todos os exercícios, particularizou cada exercício e imóvel na parte
dispositiva, daí porque não há, como dito, julgamento além do requerido.
9. Dito isso, passa-se para a análise do mérito.
Inicialmente, não há que falar na prescrição à
pretensão de anular os débitos de IPTU inseridos na inicial, consoante
levantado pelo Município.
Isso porque resta demonstrado nos autos que por meio
do processo administrativo 35555/11 (fls. 326/ss) o autor requereu
administrativamente o cancelamento de IPTU referente aos imóveis
(inscrições 101.52.92.0001.01.000-2 e 101.52.92.0001.02.01), forte no
argumento de que inexistiam as melhorias necessárias para a incidência do
tributo, bem como se tratar de imóvel encravado. O Município, por sua vez,
ao realizar diligência no local (fls. 391) constatou não só a inexistência de
melhorias, como a dificuldade no acesso ao imóvel, concluindo, por essa
razão, pela não incidência do tributo nos imóveis mencionados, como deixa
claro o parecer exarado a fls. 432/436 e a decisão administrativa, datada de
25/08/2011 (fls. 447), que cancelou os lançamentos de IPTU. Contudo,
após o comparecimento do autor para requerer o cancelamento de
lançamentos futuros do imóvel, o Município reavaliou o seu posicionamento
acerca da não incidência e relançou o tributo referente aos exercícios
discutidos.
Com efeito, por meio de decisão datada de 13/08/2014,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
8
proferida no P.A 64750/2010 (fls. 292), ocorreu a revisão/relançamento do
IPTU em relação aos exercícios de 2009 a 2012, inclusive com retificação
da área do imóvel, razão porque o prazo prescricional deve ser contado da
data por primeiro informada. O mesmo é aplicável ao exercício de 2012,
cujo cancelamento foi requerido por meio do processo administrativo n.
13.026/2012, havendo decisão indeferindo tal pedido apenas em
15/05/2014 (fls. 822). Assim, o ajuizamento da presente ação em
28/12/2018 é anterior à ocorrência da prescrição da pretensão anulatória,
cabendo realçar que é possível o questionamento apenas em relação aos
relançamentos, e não aos lançamentos originários já atingidos pela
prescrição.
Não se pode perder de vista, ademais, que a
prescrição tem o intuito de impedir a discussão de questões
indefinidamente, sobretudo quando há inércia do titular. No caso, contudo,
não há inércia do autor, que impugnou administrativamente os débitos e
aguardou decisão final da administração, cabendo ressaltar ainda que
houve inicialmente decisão favorável ao contribuinte. De outro lado, importa
consignar que o art. 151, III, do CTN prevê que as reclamações e os
recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário até decisão final
naquela esfera, momento no qual o crédito será considerado
definitivamente constituído e, a partir desse momento, passando a ser
contada a prescrição.
Aliás, descabida a alegação do Município de que o fato
de terem sido reunidos diversos exercícios em um só processo
administrativo afasta a aplicação do art. 151 do CTN quanto a suspensão
da exigibilidade. Trata-se de interpretação equivocada do Município que
não encontra qualquer amparo no código tributário nacional.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do C. STJ.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III, DO CTN. INÍCIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
9
DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA DECISÃO FINAL NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. DATA DA CIÊNCIA.
7/STJ.
1. A agravante repisa alegação de que a ciência do processo administrativo
ocorreu em abril de 2003, de modo que o ajuizamento da demanda em
outubro de 2008 não teria observado o prazo quinquenal. (...)
3. A reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário e, por consequência, o curso do prazo prescricional, de
modo que apenas com a decisão definitiva da querela administrativa que se
inicia o prazo prescricional tanto para a Fazenda Pública perseguir seu
direito creditício quanto para o contribuinte requerer os valores
indevidamente pagos. Intimado definitivamente da decisão administrativa em
30.10.2003, marcou-se então o prazo prescricional para a repetição de
indébito, de modo que o ajuizamento da ação em 30.10.2008 respeitou o
prazo legal. (...) 5. Se valores foram pagos a maior, assiste ao contribuinte o
direito de restituição, de modo que o alongado processo administrativo não
pode ser usado como meio de inviabilizar o direito de restituição, porquanto,
consoante já destacado, não correm os prazos decadenciais e prescricionais
enquanto pendente análise de processo administrativo fiscal. AgRg no
AREsp 519.222/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015. Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1406411/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)
10. Já em relação à publicação da planta genérica, o
entendimento consolidado por esta C. Câmara se dá no sentido de que a
Lei Municipal no 5.753/2001 foi publicada sem a Planta Genérica de Valores
(Anexo I), fato que obsta o pressuposto de validade da própria lei.
Com efeito, a ausência de publicação da Planta
Genérica de Valores no Diário Oficial Municipal de Guarulhos impede a
realização do lançamento, haja vista que, em consonância com o princípio
da legalidade tributária, somente por intermédio de lei regularmente
publicada é que se poderá estabelecer a majoração do critério quantitativo
da regra-matriz de incidência tributária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
10
Ressalte-se, a propósito, que, ante o princípio da
publicidade, é certo que em atos públicos há necessidade de publicação da
lei em todo o seu conteúdo, a fim de que ela tenha eficácia no mundo
jurídico. Ora, apenas com a publicação integral do conteúdo da lei é que
esta passa a fazer parte do ordenamento jurídico estatal.
Segundo Roque Antônio Carraza, “a publicação é um
ato de comunicação da lei e, destarte, é um requisito de plena eficácia da
própria lei. A falta de publicação ou publicação irregular acarretam a
inexistência jurídica da lei.” (in Curso de Direito Tributário, Editora Saraiva,
8a edição, obra coordenada por Ives Gandra da Silva Martins).
Ademais, importa salientar que a ausência de
publicação da planta genérica só foi corrigida com a Lei 6793/2010, que
promoveu a alteração e a publicação da planta genérica de
valores e foi publicada e disponibilizada na imprensa oficial em
29/12/2010.
Assim, tal entendimento só se aplica aos
exercícios de 2007 a 2010, não se estendendo aos exercícios
posteriores.
De outro lado, muito embora tenha o juízo sentenciante
reconhecido a impossibilidade de adoção de alíquotas diferenciadas, tal
entendimento não se aplica ao caso em análise.
De fato, como restou incontroverso nos autos, o imóvel
tributado possui fins comerciais e industriais, de modo que a adoção de
alíquotas diferenciadas para o recolhimento de IPTU para imóveis com
essa destinação -- nos termos do artigo 15 da Lei Municipal no 2.210/77 e
artigo 26 da Lei Municipal 6.973/2010 -- não é ilegal.
No ponto, o incidente de inconstitucionalidade no
185.741.0/2-00 julgado por esta E. Corte deixa expressa essa distinção.
Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
11
Incidente de Inconstitucionalidade de Lei - Artigo 7°, da Lei Municipal de Guarulhos n"
5.753, de 26 de dezembro de 2001, que deu nova redação ao artigo 15, do Código
Tributário local, instituindo alíquotas progressivas do Imposto Predial e Territorial
Urbano com base no fato de ser ou não o imóvel residencial atendido por coleta de
lixo e/ou iluminação pública - A progressividade instituída pela Emenda Constitucional
n" 29/2000 é a chamada progressividade extra-fiscal, e nada tem a ver com a
capacidade contributiva das pessoas, mas sim é estabelecida pelo Plano Diretor,
conforme a localização e o uso do imóvel - Ao dispor distintamente o legislador
guarulhense, eis que graduando as alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano
também com consideração a serviços postos à disposição do contribuinte, e que já
são remunerados, quer por meio de taxa, quer por contribuição para custeio de
serviço de iluminação pública, assim feriu a ordem constitucional estabelecida pela
Emenda já citada - Incidente julgado procedente. (TJSP; Incidente de
Inconstitucionalidade de Lei 0222774-31.2009.8.26.0000; Relator (a): Marco César
Müller Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Guarulhos - 5.VARA CIVEL;
Data do Julgamento: 16/12/2009; Data de Registro: 19/01/2010)
Como se vê, em que pese o entendimento do r. juízo, o
acórdão do C. Colendo Órgão Especial faz expressa distinção entre a
alíquota adotada para imóvel residencial, em relação ao qual a alíquota
está atrelada a ser atendido por coleta de lixo e/ou iluminação pública, e ao
imóvel comercial e/ou industrial.
Diante disso, não é o caso de ser aplicado ao caso o
quanto decidido no âmbito do referido incidente de inconstitucionalidade,
relativo ao art. 7o, da Lei no 5.753/01, já que, no caso, o imóvel tributado
possui utilização comercial ou industrial.
11. De qualquer forma, é importante consignar
que o encravamento do imóvel até o exercício de 2012
impossibilitou o acesso do autor aos melhoramentos mínimos, nos
termos do art. 32, §1o, do CTN, razão porque não seria possível a cobrança
do IPTU até mencionado exercício.
De fato, tem-se que após o autor realizar pedido
administrativo de anulação quanto aos lançamentos de IPTU, o Município

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
12
procedeu a abertura de processo administrativo, autuado sob o no
35555/2011. Com vistas a verificação das alegações do autor quanto à
inexistência de melhoramentos públicos e o encravamento do imóvel, foi
elaborado laudo técnico por Engenheiro, aqui copiado a fls. 56/ss, realizado
em 01/02/2011.
De referido laudo, extrai-se que o imóvel não possuía,
ao tempo dos lançamentos, meio-fio ou calçamento com a canalização de
águas pluviais, destacando que tais equipamentos públicos distavam cerca
de 400 metros do imóvel. Ademais, concluiu o engenheiro que não se
beneficia o autor de iluminação pública, uma vez que os pontos de
iluminação terminam a 135 metros antes de chegar ao imóvel. Por fim,
tampouco possui a sociedade sistema de abastecimento de água potável
ou rede de esgoto sanitário e que o imóvel não possuía acesso à rua
Guadalupe (endereço utilizado inicialmente para fins de lançamento de
IPTU), sendo esta última informação destacada a fls. 67, em nova vistoria
realizada dia 06/01/2012. De outro lado, destacou que a Rua Ministro
Hipólito, para a qual o autor requereu a alteração de face de quadra, é uma
rua aberta e não oficializada pelo Município.
Tais informações foram validadas pelo Município no
parecer de fls. 114, no qual restou consignado que o imóvel estava
cadastrado com face de quadra para a Rua Guadalupe, que estava
obstruída. Em outro momento a área técnica do Município destaca que “o
trecho final da Rua Guadalupe encontra-se, de fato, ocupado. Este trecho
abriga parte das dependências da empresa Transportadora Cruz de Malta
Ltda” e destaca que “aquela via pública não consta dos mapas oficiais”. (fls.
131). No tocante aos equipamentos urbanos, observa-se que a própria
ficha cadastral do Município, atualizada em 12/12/2011, deixa expresso que
os melhoramentos na localidade são inexistentes, destacando-se a
inexistência de meio-fio e calçamento e de sistema de esgotos sanitários
(fls. 259).
Por essa razão, aliás, é que no âmbito do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
13
administrativo 35555/2011 -- cuja decisão definitiva data de 25/08/2011 (fls.
968/969) -- acolheu o pedido do autor no sentido de anular os lançamentos
feitos em relação ao imóvel até o exercício de 2011, destacando o servidor
do Município que o imóvel possuía, ao tempo do lançamento, apenas a
existência de uma unidade escolar próxima como melhoramento, de modo
que era “possível o atendimento ao solicitado na inicial quanto à anulação
dos lançamentos de IPTU”. Com a decisão, após a sua estabilização, o
Município procedeu ao cancelamento de outros débitos existentes, inclusive
já ajuizados.
Vale frisar que o próprio Município não nega que o
imóvel não é servido pelos melhoramentos, sustenta apenas, como se
observa da decisão administrativa lançada nos autos 13026/2012 (fls.
973/974), que tal fato é irrelevante, bastando apenas que exista no
logradouro ou em sua cercania. Tal entendimento é equivocado, uma vez
que a incidência do IPTU, pela melhor interpretação do art. 32 do CTN,
demanda que tais melhoramentos sirvam e estejam disponíveis no imóvel,
o que não ocorre no caso. Aliás, a conclusão do Gerente do Município é
contrária inclusive aos termos do apurado pelo Município em outro
processo administrativo (Processo 35555/2011), já aludido.
É de se ressaltar ainda o depoimento prestado em
audiência por Funcionário do Município, Sr. Eldon Luiz Fiorin, cuja
degravação segue a fls. 1233/1246, que revela que atuou diretamente no
julgamento dos processos administrativos. Referida pessoa não deixa
dúvidas sobre a inexistência de melhoramentos do imóvel, nos seguintes
termos, ao ser questionado sobre as Ruas que serviam o imóvel: “Na planta
do cadastro da prefeitura elas serviam, ocorre que uma delas tava
incompleta, ou seja, ela só constava na planta. E a outra rua que tinha
melhoramento, no final dela, onde seria acesso ao imóvel da empresa tem
uma indústria estabelecida lá na rua”. Complementa assinalando, sobre os
melhoramentos, que: “Não porque era um acesso de terra batida, acho que
a própria empresa que andou fazendo e não tinha nenhum melhoramento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
14
obviamente, era uma área particular não cabia nem ter melhoramento lá
dentro. Só foi possível depois acho, depois foi feito iluminação pública
depois do tombamento autorizado pela prefeitura. Aí sim oficializou o
prolongamento da rua Professor Hipólito. Tal narrativa, como se vê, apenas
reforça os elementos coligidos aos autos.
Nem se diga, ademais, que o lançamento poderia ser
realizado por se tratar de área de expansão urbana, o que não se cogita no
caso. Em tais casos, há a dispensa da existência de equipamentos
urbanos, nos termos do art. 32 do CTN, apenas porque a instalação de tais
equipamentos incumbem ao loteador. No caso, trata-se apenas de imóvel
industrial que está encravado, inexistindo qualquer dado acerca de
loteamento. Aliás, tanto o é que o próprio Município destaca, por meio da
sua área de Licenciamento e parcelamento do Solo, que não consta a
existência de qualquer loteamento aprovado na localidade (fls. 149).
Bem por isso, não se trata de mero exercício de auto-
tutela administrativa, mas sim de alteração de critérios interpretativos já
fixados em relação a um mesmo período examinado. Em outras palavras,
apesar de o ente tributante julgar procedente pedido de revisão de
lançamento e entender que o imóvel não ostentava até o exercício de 2012
melhoramentos previstos no art. 32, §1o, do CTN, procedeu à revisão de tal
entendimento
posteriormente
em
relação
aos
mesmos
exercícios
analisados, o que ofende ao princípio da boa-fé objetiva e a proteção à
confiança, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF.
Aliás, tal proteção é reafirmada pelo estatuído pelo art.
146 do CTN, que prevê que “A modificação introduzida, de ofício ou em
consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo,
quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”.
No entanto, importa consignar que tal entendimento --
acerca da ausência de melhoramentos em razão do encravamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
15
imóvel -- não pode ser aplicado ao exercício de 2012, uma vez que tal
exercício já está sendo cobrado por meio de execução fiscal no âmbito da
qual houve a oposição de embargos à execução.
De fato, como se extrai da sentença de fls. 1039/1045
proferida no âmbito dos embargos à execução (autos no
1012408-57.2016.8.26.0224) o contribuinte Lua Nova compareceu no
âmbito da execução fiscal, em que se cobra o crédito relativo à Certidão de
Dívida Ativa no 520841/2014, exercício de 2012, pugnando pela anulação
do crédito especificamente em relação à ausência de melhoramentos.
Ademais, observa-se que apesar da improcedência dos embargos o
contribuinte não interpôs qualquer recurso, razão porque houve o trânsito
em julgado da sentença, estando o processo em fase de cumprimento de
sentença no presente momento.
Em razão disso, tais questões não podem ser
novamente apreciadas no presente feito, eis que se trata de matéria
acobertada pela coisa julgada e não mais sujeita a apreciação, sob pena de
violação à segurança jurídica.
12. De outro giro, ainda quanto ao exercício de 2012,
no tocante as demais questões, não manejadas no âmbito dos embargos à
execução acima mencionado, faz-se necessária a análise da nulidade do
lançamento realizado por agente de fiscalização.
Efetivamente, como sustentado pelo autor, o C. Órgão
Especial desta E. Corte, ao julgar a arguição de inconstitucionalidade
0249021-44.2012.8.26.0000, reconheceu a inconstitucionalidade das
normas municipais que atribuíam aos agentes de fiscalização a
competência para apuração e lançamento de tributos, assim ementado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 3o, inciso II, alínea
"a", itens I, 2, 3 e 4, alínea "b", itens 1, 2 e 3, alínea "c", itens 1, 2, 3, 4 e
5, alínea "d", itens 2, 3 e 4, da Lei n° 7.024, de 3 de abril de 2012, que
acabou por conferir aos Agentes de Fiscalização parte das atribuições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
16
exclusivas do cargo de Inspetores Fiscais, previstas na Lei Municipal
n° 4.823, de 22 de outubro de 1996, não revogada pela legislação
superveniente, produzindo verdadeira transformação ou equiparação
entre aqueles cargos
(...)-Convalidação ali prevista que pode estar
relacionada a todos os demais atos de fiscalização praticados pelos
Agentes de Fiscalização, no âmbito das áreas de atuação definidas no
art. 2o da Lei Municipal n° 7.024/2012, não questionado nos autos, sem
que tenham necessariamente relação com as atividades praticadas com
esteio nas disposições do art. 3o dessa legislação, aqui tidas por
inconstitucionais
(...)Retroação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade dos dispositivos questionados da Lei Municipal
n° 7.024/2012, do Município de Guarulhos, por fim, que acabariam por
implicar na desconstituição de atos praticados por agentes públicos,
no exercício da fiscalização tributária, em período em que se
encontravam, em linha de princípio, legalmente habilitados para esse
mister, em manifesto prejuízo aos cofres públicos e à própria
população - Presença, destarte, de relevante interesse social na
espécie, que recomenda a modulação dos efeitos da presente
declaração de inconstitucionalidade, a partir da concessão da medida
liminar nestes autos, por aplicação da regra contida no art. 27 da Lei
Federal n° 9868/99 - Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
parcialmente procedente, com modulação dos efeitos. (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade 0249021-44.2012.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Dimas
Mascaretti;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Data
do
Julgamento: 14/08/2013; Data de Registro: 21/08/2013)
Como se extrai do julgado, de fato, os lançamentos
realizados pelos agentes de fiscalização do Município são ilegais, eis que
tal atividade é privativa dos inspetores fiscais municipais, aos quais
incumbe, sem a possibilidade de delegação, a fiscalização, o lançamento e
a lavratura de autos de infração. Destacou o relator, ainda, a
impossibilidade de convalidação desses atos. Por outro lado, contudo,
sopesando os interesses em jogo, sobretudo a possibilidade de provocar
enormes prejuízos ao bem público, a decisão foi modulada para que tivesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
17
efeito a partir da data de concessão da liminar daquela ação, no caso,
concedida em 23.11.2012.
Por essa razão, havendo relançamento/aditamento do
lançamento apenas em 2014, por agente sem competência para tanto,
deve ser mantida a anulação dos lançamentos realizados após a data da
liminar já mencionada. Ademais, ainda que o Município sustente que houve
a expedição de auto de convalidação (fls. 1334/1335), realizado apenas em
2019, fato é que tal ato é de competência exclusiva e não comporta
delegação, como se extrai da decisão proferida pelo C. Órgão Especial, de
modo que o ato inicialmente realizado é nulo.
Por essas razões, muito embora por razões diversas,
deve ser mantida a sentença que anulou os lançamentos
complementares/aditamento para a cobrança de IPTU dos exercícios de
2009 a 2012, dos imóveis 101.52.92.001.01.000 e 101.52.92.001.02.000.
13. No mais, observa-se que se soma ao pedido
anulatório o pedido de repetição do indébito em relação aos valores pagos
a título de IPTU em relação aos anos de 2007 a 2011 e 2012 (valor
relançado). Contudo, a sentença nesse tocante deve ser mantida, uma vez
que deve ser observada a prescrição qüinqüenal do pedido repetitório, cuja
contagem deve se dar a partir do efetivo desembolso, e não do fim de
eventual processo administrativo.
Com
efeito,
muito
embora
conste
pedido
de
compensação administrativa do débito, discutido no âmbito do P.A
6115/2012, tal requisição não tem o condão de interromper o fluxo do prazo
prescricional. No caso, ainda que se observe demora do fisco no
julgamento, ou proximidade do decurso do prazo prescricional, deve o
contribuinte se valer da via judicial de repetição de indébito antes de
exaurido o prazo. Tal hipótese encontra-se prevista no art. 168, caput e
inciso I, cc art. 165, I, ambos do CTN, que definem que nos casos de
pagamento espontâneo do crédito o direito de pleitear a restituição se
extingue após 5 anos contados da extinção do crédito, o que, no caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047032-64.2018.8.26.0224 -Voto no 38136/fda
18
ocorre com o pagamento (art. 156, I, do CTN).
Dando maior ênfase a esse entendimento, aliás, e de
modo a pacificar a matéria, o C. STJ editou a súmula 625 do STJ, no
sentido de que: “O pedido administrativo de compensação ou de restituição
não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de
indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de
título judicial contra a Fazenda Pública.
Assim sendo, tendo sido ajuizada a ação apenas em
28/12/2018, os pagamentos efetuados quanto aos exercícios de 2007 a
2012 foram alcançados pela prescrição para efeito de repetição, consoante
entendimento acima esposado.
Por essa perspectiva, tomando-se por base a data de
ajuizamento da demanda, só seria possível a restituição de valores pagos a
partir de 28/12/2013, que englobaria eventuais valores pagos em relação
ao aditamento realizado pelo Município.
Já em relação ao questionamento acerca da fixação de
honorários
advocatícios
feita
pelo Município, estando ausente a
possibilidade de apuração do proveito econômico no presente momento
conforme inclusive mencionado pelo juízo sentenciante a fixação se dará
em sede de liquidação de sentença, consoante previsão expressa do art.
85, §4o, inciso II, do CPC.
Por fim, ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento aos recursos do
autor e do Município.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator